Tribunal: TJDFT
Processo: 0021579-59.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Na estrita dicção legal do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil (CPC/15), os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.
2. Omissão, na estrita acepção do dispositivo supracitado, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; contradição ocorre quando a decisão apresenta pressuposições, proposições ou conclusões incombináveis entre si na fundamentação, no dispositivo, ementa ou no acórdão que prejudiquem mínima e logicamente as conclusões do voto; obscuridade na decisão ausente da necessária clareza de seus termos tornando-a inteligível; e erro material é a incorreção evidente, facilmente perceptível, que não corresponda a intenção real do órgão julgador no exame da amplitude da fundamentação utilizada.
3. Os vícios que autorizam a modificação ou integração da decisão embargada são aqueles concernentes às próprias proposições e conclusões trazidas por ocasião do julgado, não havendo no acórdão citado vício a ser sanado pela via dos aclaratórios, sendo que eventual irresignação dos seus termos deve ser atacada pelo recurso cabível.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.